Tribunal: TJMT
Processo: 0008401-17.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008401-17.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FAUZER NICOLAU HAIDAR (APELANTE), LUCIANO GOMES DA PAIXAO - CPF: 885.169.541-53 (APELANTE), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), FAUZER NICOLAU - CPF: 711.199.861-84 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), NIVALDO DE SANTANA (ASSISTENTE), MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VELBSTER ARTUR SALDANHA BIRTCHE - CPF: 010.268.241-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da lei 10.826/03) e corrupção de menor (art. 244-b do eca). Condenação. Recurso defensivo.

prejudicial de mérito
ex officio
.

perda do
jus puniendi
do estado. prescrição
retroativa
da pretensão punitiva. extinção da punibilidade declarada. análise meritória do apelo prejudicada.

I. Caso em exame

Por volta das 23h15min., da noite de 9 de junho de 2017, em via pública da cidade de Rondonópolis-MT, F.N.H
e L.G. da P., agindo em conjunto e unidade de desígnios com o adolescente M.F.H.A., (a quem corromperam e data anterior não especificada) agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portavam e transportavam de forma compartilhada, armas de fogo de uso permitido, consistentes em 2 pistolas taurus, calibre nominal 380mm, aptas a efetuaram disparos e em perfeitas condições de uso, além de 60 munições do mesmo calibre.

Após denúncia e instrução criminal adveio sentença condenando F.N.H
e L.G. da P à pena de
2
anos e 4 meses
de
reclusão e
ao pagamento de
10 dias-multa
pela prática, em
concurso formal
, dos crimes de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03) e
Corrupção de menor
(art. 244-B do ECA).

Foi interposto recurso em que ambos os apelantes buscam a
absolvição
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão resume-se em saber se há lastro probatório robusto o suficiente para amparar a condenação.

III.
Razões de decidir

3. A prescrição é matéria de ordem pública que poder ser declarada a requerimento das partes ou mesmo de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

3.1.
“(...), na falta do termo de publicação pelo escrivão, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que demonstre a publicidade do decreto condenatório (...)”
. (STJ. AgRg no HC n. 865.977/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

Em concurso de crimes,
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do art. 119 do CP,
prescrevendo, as penas de multa e as privativas de liberdade no mesmo lapso temporal que as privativas de liberdade (art. 109, § ú, e art. 114 do CP)
.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe, mesmo, se, entre a data do recebimento da denúncia
e a do primeiro ato processual subsequente à prolação da sentença
condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação,
não publicada
nos termos do art. 389 do CPP, transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, V, do CP.

-
A declaração da extinção da punibilidade dos apelantes pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado torna prejudicada a análise do pleito absolutório deduzido em suas razões de recurso.

IV.
Dispositivo e tese

4. Prejudicial de mérito suscitada de ofício a fim de reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa e declarar a extinção da punibilidade dos apelantes em relação aos crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Corrupção de menor. Mérito do recurso com análise prejudicada.

Tese de julgamento
: "1. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição poder ser declarada a requerimento das partes ou mesmo de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição. 2. Uma vez reconhecida a prescrição e extinta a punibilidade dos apelantes, resta prejudicado o exame da tese absolutória deduzida em suas razões recursais”.

Dispositivos relevantes citados: art. 70 do CP; art. 14 da Lei 10.826/03; art. 244-B do ECA; art. 61 do CPP;
art. 110, § 1o, do CP;
art.
119 do CP,
art. 109, V e § ú, do CP. art. 114 do CP;

art. 117,
IV do CP; art. 389 do CPP;

STJ. AgRg no HC n. 865.977/BA;
TJMG - Apelação Criminal 1.0720.20.006339-7/001;
TJMT. N.U 0000839-22.2019.8.11.0052.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Fauzer Nicolau Haider
e
Luciano Gomes da Paixão
interpuseram a tempo e modo r
ecurso de

Apelação Criminal
,
contra sentença prolatada pela
M.Ma. Juíza de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis -MT
nos autos da Ação Penal n.
0008401-17.2017.8.11.0064

em que se os apelantes foram condenados ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos e 4 meses
de
reclusão
, substituídos

por duas penas
restritivas de direitos
(prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária)
e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela prática, em
concurso formal
(art. 70 do CP), dos crimes de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03) e
Corrupção de menor
(art. 244-B do ECA).

Irresignados, os apelantes buscam, na peça de insurgência comum a ambos, suas
absolvições
com base no axioma jurídico
in dubio pro reo
(Id.
214814843)
.

Em
contrarrazões
o d.
Promotor de Justiça
pugna o
desprovimento
do apelo (Id.
214814845
), sendo
no mesmo sentido
o
parecer
da d. Procuradoria Geral de Justiça assim sumariado (Id.
220879159)
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Apelação Criminal - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10826/03) e corrupção de menores (244-B do ECA) – Sentença condenatória - Irresignação da Defesa - Pretendida absolvição – Provas que lastreiam a materialidade e autoria delitiva de ambos os crimes - Testemunhos firmes e harmônicos dos agentes públicos - Corrupção de menores – Crime formal. Súmula 500 do STJ - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO
EX- OFFICIO
- PERDA DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA

Egrégia Câmara;

Fauzer Nicolau Haider
e
Luciano Gomes da Paixão
foram condenados ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos e 4 meses de reclusão
,
substituídos por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária)
e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela prática, em concurso formal (art. 70 do CP), dos crimes de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03) e
Corrupção de menores
(art. 244-B do ECA).

Ocorre que, não obstante ambos tenham apelado pugnado por absolvição, constatei que
in casu
há causa extintiva de punibilidade a ser declarada de ofício. Explico.

Como sabido,
a
prescrição é matéria de ordem pública
e, verificando a sua ocorrência, deve ela ser
declarada de ofício
ou a requerimento das partes “
e
m qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”
(art. 61 do CPP)
.
Ademais, s
egundo a regra inserta no art. 110, § 1o, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
. É a chamada prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1o, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, sendo que, em concurso de crimes a prescrição ocorre pela pena aplicada individualmente (art. 119 do CP), prescrevendo, as penas de multa e as privativas de liberdade no mesmo lapso temporal que as privativas de liberdade (art. 109, § ú, e art. 114 do CP).

Ademais, d
e acordo com o comando normativo do art. 117,
IV do CP,
a
publicação
da sentença recorrível interrompe o prazo prescricional.

Quanto à forma de publicação, sabidamente
requisito de existência da sentença penal
, dispõe o art. 389 do CPP que
“(...)
será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Não observada a regra acima (como neste processo),
“(...)
a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório. (...)”
.
(STJ. AgRg no HC n. 865.977/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

Aplicando tal raciocínio
in casu
, tem-se que o ato processual subsequente com força a atribuir publicidade ao decreto condenatório foi a interposição de recurso pela defesa, ocorrida no mesmo dia da prolação da sentença 07/02/2024

(Id.
214814823)
.

Fixadas tais premissas tem-se, como já mencionado, que após o reconhecimento do concurso formal de crimes, os apelantes foram condenados à pena de
2 anos e 4 meses de reclusão, substituídos por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) e ao pagamento de 10 dias-multa.

Ocorre que antes d
a aplicação da regra do art. 70, do CP, a reprimenda do delito de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido foi estipulada em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
e a do crime de Corrupção de menores em
1 ano de reclusão
, quantitativos que se sujeitam
, a teor do art. 109, V, do CP, ao
prazo prescricional de

4 anos
.

In casu
,
a denúncia foi recebida em
08/02/2019
(Id.
214811081) e
, em relação a
Fauzer Nicolau Haider
o processo foi suspenso (art. 366 do CPP) em 27/04/2021 (Id. 214814700) voltando a fluir no dia 23/01/2023 (Id. 214814740);

a sentença foi prolatada em 07/02/2024 (Id.
214814821)

e não houve recurso da acusação.

Nesse contexto, constata-se que, em relação ao apelante
Luciano Gomes da Paixão

entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram quase 5 anos e, no que concerne ao apelante
Fauzer Nicolau Haider
entre as datas do recebimento da denúncia, da suspensão do prazo prescricional, da volta da marcha processual e a da publicação da sentença condenatória se passaram 4 anos, 11 meses e 29

dias
, razão pela qual o reconhecimento, em relação a ambos,

da perda do jus puniendi do Estado pela ocorrência da prescrição
retroativa

é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“(...). Conforme previsto no artigo 119 do Código Penal, "no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente". (...)- Constatando-se, quanto ao crime de corrupção de menores, o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória de primeiro grau, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90. (...)” (TJMG - Apelação Criminal 1.0720.20.006339-7/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/06/2023, publicação da súmula em 07/06/2023).

Via de consequência, fica prejudicada a apreciação do mérito deste recurso, tal como, ilustra o seguinte excerto de julgado:

“(...).
Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, fica prejudicada a análise da tese absolutória
. (...)”. (TJMT. N.U 0000839-22.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

No contexto apresentado,
ex officio,

reconheço a
prescrição da pretensão punitiva estatal
na espécie
retroativa
, extinguindo a punibilidade de
Fauzer Nicolau Haider
e
Luciano Gomes da Paixão
em relação aos crimes de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03) e Corrupção de menores (art. 244-B do ECA),
em consequência,
julgo prejudicada análise da tese
absolutória deduzida na peça de insurgência de
Id.
214814843.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025